Tribunal: TJES
Processo: 5002612-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO WALTER ARREBOLA
AGRAVADO: Condomínio do Edificio Wanderley
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002612-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO WALTER ARREBOLA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO WANDERLEY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Walter Arrebola em face do Acórdão inserido no id 2750668, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 2847314) o Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém os vícios da contradição e da obscuridade, vícios estes que, defende, devem ser sanados quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 2903368 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002612-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO WALTER ARREBOLA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO WANDERLEY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Walter Arrebola em face do Acórdão inserido no id 2750668, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEMA JÁ REJEITADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL COM MARCOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO BEM DEFINIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE FATOS QUE DEVERIAM SER PROVADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Alegação de ilegitimidade de parte que, mesmo sendo de ordem pública, já foi rejeitada na fase de conhecimento, de modo que não pode ser novamente examinada. Precedentes do e. TJES. 3. Não há excesso de execução quando o credor calcula o marco inicial de incidência de juros e correção monetária nos termos do título judicial (a partir do ajuizamento da demanda). 4. Não cabe, no cumprimento de sentença, suscitar alegações que deveriam ter sido deduzidas no processo de conhecimento. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 2604295).

Nas razões do recurso em julgamento (id 2847314) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém contradições e obscuridade, vícios estes que, quando sanados, impõem, inclusive, a modificação da conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador.

Defende o Embargante, por exemplo, que há contradição quando se utiliza o art. 507 do Código de Processo Civil (CPC) para afastar a questão alusiva à ilegitimidade de parte porque tal matéria é de ordem pública, insuscetível ao fenômeno da preclusão.

Com a devida vênia do Embargante, tal alegação em nada se relaciona com a contradição que viabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que não há, no Acórdão recorrido, proposições inconciliáveis com a conclusão ao final externada.

Aliás, até mesmo na ementa do julgado há menção expressa (no item 2) à impossibilidade de análise de questão de ordem pública quando já rejeitada no mesmo processo, conclusão esta que segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado que peço vênia para citar:

(...).
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, ainda que a matéria seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não podem ser decididas no mesmo processo. Precedentes.
(...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.462.772/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/8/2018, DJe de 29/8/2018). (Sem grifo no original).

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é o nítido interesse de obtenção da reforma do julgado sob a alegação de contradição, hipótese não admitida por meio de Embargos de Declaração. Neste mesmo sentido a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).

Conforme pacificado na jurisprudência do STJ, "A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão"
(EDcl no AgRg no REsp 1.086.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2020). Nesse sentido: EDcl nos EREsp 952.439/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.11.2019; RMS 61.431/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.5.2021; EDcl no AgInt no AREsp 1.041.292/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.6.2017; EDcl no REsp 1.421.862/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.9.2014; AgInt no AREsp 1.561.146/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.2.2020. 6.
Não se constata nas razões do embargante argumentação tendente a demonstrar a ocorrência de vícios no acórdão embargado, mas a pretensão de que a matéria seja decidida novamente. Ocorre que "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado"
(EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323.892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020. 7. Essa orientação se aplica, inclusive, às alegações que, a pretexto de sanarem contradição, veiculam na realidade pretensão infringente. Nessa direção:
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013). E ainda: EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2017; EDcl no REsp 1.738.656/RJ, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.3.2020. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 29/6/2022). (Sem grifo no original).

O Embargante ainda sustenta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão recorrido quanto ao argumento do excesso de execução e, ainda, em relação à suposta obrigatoriedade do Embargado comprovar a previsão orçamentária e o rateio mensal, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei n.º 8.245/91.

No ponto, basta examinar as alegações do Embargante,
data maxima venia
, para constatar a inexistência dos vícios ora indicados e, novamente, a nítida pretensão de obter a reforma do julgado – desiderato, reitero, ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Em relação ao excesso de execução, por exemplo, o Embargante se limita a defender que os valores por ele devidos deveriam ser atualizados a partir do trânsito em julgado e não como concluído, de forma clara e expressa, no Acórdão recorrido.

É evidente, como antes mencionado, a pretensão de rediscussão da causa porque há nítida impugnação ao que esta Câmara concluiu e não, propriamente, a intenção de corrigir vício do julgado.

A mesma situação se verifica quanto à invocação do art. 23, § 2º, da Lei n.º 8.245/91, também expressamente enfrentada no Acórdão recorrido e que o Embargante novamente suscita com a manifesta motivação de rediscutir o que foi decidido.

Assim, como não há no julgado recorrido os vícios apontados pelo Embargante, impõe-se o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator para rejeitar os aclaratórios. É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ). 2. Não há contradição ou obscuridade quando o Tribunal se manifesta de forma clara e suficiente a resolver a lide que lhe fora submetida, não se prestando os embargos de declaração para a nítida pretensão da parte de rediscutir o que foi decidido no acórdão. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.